Tribunal: TJMT
Processo: 0025153-27.2015.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025153-27.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUIA NACIONAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME - ME - CNPJ: 16.801.939/0001-95 (APELADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), TELEFONICA DATA S.A. - CNPJ: 04.027.547/0001-31 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELANTE:

TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADA:

ÁGUIA NACIONAL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. ME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ALEGAÇÕES DA INICIAL NÃO CONTESTADAS PELAS RÉS – DÉBITO LANÇADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATAÇÃO E EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – COBRANÇA INJUSTIFICADA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENTE – DEVER DE REPARAR – VALOR EXCESSIVO ARBITRADO NA ORIGEM – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar caso não comprovada a contratação e efetiva utilização dos serviços que teriam originado o débito apontado.

Impõe-se a minoração do valor fixado para a reparação de forma excessiva, dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para
“declarar inexistente

com relação à parte autora o apontamento indicado no extrato da empresa mantenedora daquele famigerado cadastro”
e determinar à ré o pagamento da reparação em R$20.000,00, com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

A apelante aduz que juntou os contratos e que a apelada não os refutou, sendo certo, portanto, que demonstrou a origem das cobranças, tendo havido a efetiva utilização dos serviços.

Sustenta que agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo cometido nenhum ato ilícito, razão porque os danos morais não são devidos, sobretudo por se tratar de pessoa jurídica.

Subsidiariamente, postula a redução do montante estabelecido na origem para, no máximo, R$5.000,00.

Contrarrazões no Id n. 102190546.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0025153-27.2015.8.11.0002

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: AGUIA NACIONAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ingressou em juízo sob a alegação de que em setembro de 2013 contratou com um representante das empresas rés (Telefônica Brasil e Telefônica Data) a disponibilização de 200 chips de celular sem nenhum custo imediato, ficando combinado que só passaria a haver a cobrança de R$9,90 a título de mensalidade a partir do desbloqueio de cada chip. Diz, no entanto, que antes mesmo de ter desbloqueado o primeiro chip, recebeu uma fatura no valor de R$3.352,88, com vencimento para 17-11-2013. Afirma que só em fevereiro de 2014 é que solicitou o desbloqueio de apenas dez chips, mas nunca recebeu a conta correspondente, na quantia de R$99,00. Aduz que aquela fatura (de R$3.352,88) foi retificada pelas rés em 6-2-2015, passando a constar o montante de R$348,89, referente a
“Serviços”
, os quais assegura jamais ter utilizado. Relata que, mesmo sem a correção do valor da conta, as rés negativaram o seu nome nos cadastros de inadimplentes por dívidas de R$15.150,22 e R$445,44. Requer a declaração de inexistência dos débitos lançados indevidamente, bem como indenização por danos morais de R$100.000,00.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida e condenar as rés a arcarem com reparação em R$20.000,00.

Em contestação, a apelante aduz que a apelada firmou dois contratos.
“O primeiro deles diz respeito à contratação de 50 linhas telefônicas, com 50 chips, além de plano de serviço de voz e dados ‘Plano Base Internet PJ’ e plano de serviço de dados ‘Vivo Internet BR 30MB’. O segundo, por sua vez, diz respeito a mais 1 linha, com 1 chip, além de plano de serviço de voz e dados ‘Plano base internet PJ’ e serviço de dados ‘Internet Box 10GB EMP’
(
sic
Id n. 102190523 – pág. 2)
.
Por isso, defende que a apelada não pode alegar cobrança de valores indevidos, sendo que possui um débito de R$15.595,66, que justifica a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Para comprovar sua tese, trouxe apenas os documentos de Id n. 102190524 – págs. 1/2, que nada elucidam, não havendo neles informação alguma que os vincule ao objeto da lide, nem mesmo o número do Contrato. Apresentou ainda uma tela sistêmica em que consta o suposto débito de R$15.595,66 (Id n. 102190524 – pág. 3), não podendo ela ser aceita como prova, uma vez que produzida de forma unilateral e facilmente manipulável.

Na verdade, as rés não atacam as arguições formuladas na inicial, como manda o artigo 341 do CPC, de modo que elas, consequentemente, devem ser tidas como incontroversas (artigo 374, III, do CPC), limitando-se a sustentar a existência de dois contratos, a respeito dos quais nada apresentou de conclusivo nos autos, e a legitimidade da cobrança da importância de R$15.595,66.

No entanto, repita-se, não se eximiu de evidenciar a referida contratação, muito menos a utilização dos serviços.

Tampouco exibiu o Contrato n. 2142526430 que teria gerado os débitos objeto do apontamento restritivo (Id n. 102190514 – pág. 7).

Ademais, intimada a se manifestar quanto à eventuais provas que pretendia produzir, requereu o julgamento da ação
“no estado em que se encontra”
(Id n. 102190537).

Conclui-se, portanto, que não comprovou fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito suscitado pela autora/apelada (art. 373, II, do CPC).

Desse modo, a cobrança é indevida.

Embora a regra geral seja de que as pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva para que se configure o dano moral, isso não acontece quando há registro injustificado na lista de inadimplentes, pois nesse contexto o prejuízo extrapatrimonial é
in re ipsa
, portanto presumido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Nos casos de
protesto indevido ou
inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente
. 3. Agravo interno não provido
”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 31/08/2020, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES
. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Cuidando-se de
protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme

expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes
. 2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ). Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno. 3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
”.

(AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe de 12/03/2020, sem destaque no original).

Contudo,

ponderados os requisitos elencados no artigo 944 do CC, os R$20.000,00 definidos na primeira instância estão dissonantes da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como dos aspectos pedagógico e reparatório da medida, sendo imperiosa a minoração para R$10.000,00.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL (CPC 2015). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. PROTESTO INDEVIDO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 07/STJ.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(
Indenização
por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais
))
”.
(AgInt no AREsp 1403994/RN, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/06/2019, DJe de 27/06/2019, s
em destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO. IRREGULARIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há como rever o entendimento do tribunal de origem acerca da ausência de validade da dívida e da irregularidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes sem a análise de fatos e provas, o que é inviável no recurso especial, haja vista a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3.
O caso concreto não comporta a excepcional revisão do valor da indenização fixada por danos morais, com o afastamento do óbice previsto na Súmula nº 7/STJ, pois a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se revela exorbitante
. 4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1261071/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/08/2018, DJe de 04/09/2018, sem destaque no original).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA N. 54/STJ. DECISÃO MANTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2.
Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial
. (...).
(
Indenização
por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
)”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 862.889/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017, sem destaque no original).

Desta Câmara: AP 0003611-35.2016.8.11.0028; AP 1021227-30.2017.8.11.0041.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir os danos morais para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021